Tribunal: TJMT
Processo: 1003554-19.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003554-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO LOPES - CPF: 093.600.931-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA –
FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMÓVEIS COM DUAS RESIDÊNCIAS E UM ÚNICO HIDRÔMETRO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA OU AFERIDA MEDIANTE LEITURA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS) – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELO CONSUMO COBRADO DE FORMA EXCESSIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA EM ACORDO DE PARCELAMENTO – PEDIDO IMPROCEDENTE – ERRO JUSTIFICÁVEL E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa se a rejeição dos Embargos de Declaração pelo juízo
a quo
se deu de forma suficiente, ainda que sucinta.

É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo ou resultante da leitura do medidor multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ), sobretudo quando a prova pericial demonstra o consumo cobrado de forma excessiva.

Identificado erro justificável e ausência de má-fé, a restituição do valor da entrada dada em acordo de parcelamento entre as partes, posteriormente anulado, dá-se de forma simples.

Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional das custas judiciais entre as partes e a fixação dos respectivos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer, Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Material e Moral julgada parcialmente procedente
para declarar nulo e inexigível o termo de confissão de dívida nº 64436, vez que as faturas dos meses de 04/2013 à 07/2018 foram cobradas por multiplicidade do número de economias; restituir o valor pago pela autora e R$282,00, em sua forma dobrada nos termos do art. 42, p. u do CDC; declara inexistentes as faturas de Janeiro de 2018 até Novembro de 2021 (data do laudo), vez que a unidade consumidora estava sem o fornecimento do serviço prestado pela ré, observando-se o consumo medido no hidrômetro e não por economias, pelo que confirmo expressamente a decisão antecipatória; o restabelecimento do serviço no prazo de 24h após o trânsito em julgado; bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.º 362, do STJ),
além das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação.

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença, argumentando que o juízo
a quo
deixou de acolher integralmente os Embargos de Declaração que opôs, mas não fundamentou a referida decisão, o que ensejou cerceamento de defesa.

Aduz que está realizando a cobrança do consumo de acordo com o Regulamento de Serviços da ARSEC, sobretudo porque ficou comprovada a existência de duas economias no imóvel, ambas residenciais, e apenas um medidor, de modo que o procedimento de cobrar duas tarifas está correto.

Ressalta que o apelado não solicitou a alteração da regra de faturamento.

Alega que o Decreto Federal n. 7.217, de 21-6-2010,
estabelece de forma clara que é possível a cobrança dos serviços de forma progressiva, ou seja, com aplicação de tarifa mínima com a multiplicação pelo número de economias existentes
.

Sustenta ser inaplicável o Tema n. 414 do STJ, pois é anterior ao Decreto Federal acima mencionado, e que o laudo pericial não pode ser utilizado por ser inconclusivo.

Afirma que as faturas de janeiro a abril e de julho de 2018 foram aferidas por medidor idôneo, razão por que não podem ser revistas.

Acrescenta que analisou o equipamento em algumas oportunidades, não tendo sido encontrada nenhuma irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega.

Pontua que não obrigou o apelado a assinar o Termo de Acordo e Confissão de Dívida, que só foi realizado por que ele quis parcelar o débito.

Destaca que só inscreveu o nome do apelado em órgãos de proteção ao crédito em razão de sua inadimplência.

Assevera ser indevida a restituição em dobro do valor dado como entrada do acordo de parcelamento, pois não existiu pagamento indevido nem má-fé.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
reparatório.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 176413777).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença, argumentando que o juízo
a quo
deixou de acolher integralmente os Embargos de Declaração que opôs, mas não fundamentou a referida decisão, o que ensejou cerceamento de defesa.

Ocorre que no referido
decisum
foi reconhecido erro material e mantidas inalteradas as demais questões, o que, ainda que de forma sucinta, caracteriza fundamentação suficiente.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que a partir de abril de 2013 a cobrança de água se deu pelo sistema de economias, em que se multiplica o consumo mínimo previsto em lei (10m3) pelo número de unidades autônomas (duas), mesmo sem nem sequer ter hidrômetro na unidade consumidora, prática que considera ilegal. Afirma que no terreno existem duas casas, mas só uma delas é abastecida por água, sendo que na outra não mora ninguém.

Diz que em 24-5-2017 houve a instalação de um hidrômetro e em 3-7-2017 ele foi suspenso diante do inadimplemento de algumas faturas abusivas, o que o levou a assinar um Termo de Confissão de Dívida (n. 64436) para que o fornecimento fosse restabelecido, mesmo discordando do montante imposto pela ré, tendo quitado o valor da entrada, de R$282,00.

No entanto, como o consumo continuava a ser cobrado em duplicidade, houve novo corte do serviço em 28-12-2017, que permanece até a presente data, ou seja, 25 meses, período em que teve que comprar água potável.

Requer a anulação do Termo de Confissão de Dívida n. 64436, a devolução em dobro do montante de R$282,00, a inexigibilidade das faturas cujo consumo foi multiplicado por dois, bem como daquelas em que não houve fornecimento de água na UC, a revisão das referidas contas, com readequação do faturamento para 10m3os valores cobrados a maior, a restituição em dobro do que foi pago em excesso, a condenação da ré em danos materiais de R$2.150,00, além de danos morais de R$20.780,00.

O feito foi julgado parcialmente procedente
para declarar nulo e inexigível o termo de confissão de dívida nº 64436, vez que as faturas dos meses de 04/2013 à 07/2018 foram cobradas por multiplicidade do número de economias; restituir o valor pago pela autora e R$282,00, em sua forma dobrada nos termos do art. 42, p. u do CDC; declara inexistentes as faturas de Janeiro de 2018 até Novembro de 2021 (data do laudo), vez que a unidade consumidora estava sem o fornecimento do serviço prestado pela ré, observando-se o consumo medido no hidrômetro e não por economias, pelo que confirmo expressamente a decisão antecipatória; o restabelecimento do serviço no prazo de 24h após o trânsito em julgado; bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a requerente, a título de indenização por danos morais
.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré/apelante demonstrar a legitimidade da cobrança, sobretudo diante da inversão do ônus da prova deferida no ID.
176413665, decisão contra a qual não houve Recurso
.

Depreende-se dos autos que o apelado tem sido cobrado por duas economias, tendo em vista que há duas casas em seu terreno, mas que, no entanto, só possui um hidrômetro, o qual foi instalado somente em 3-7-2017.

No faturamento, a ré multiplicou o consumo mínimo estabelecido na legislação (10m3) pelo número de unidades autônomas (economias) e, depois da instalação do medidor, passou a faturar em dobro o consumo aferido mediante leitura do hidrômetro.

A apelante defende a legalidade desse procedimento porque estaria em consonância com as normas fixadas no Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá

É incontroverso que as faturas dos meses
sub judice
foram calculadas pelo sistema de economias, de modo que têm os valores resultantes da multiplicação do consumo mínimo ou de leitura do medidor pelo número de economias, que, no caso, seriam duas, e não do consumo real efetivamente aferido, e aí reside a ilegalidade apontada.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que, se houver um único hidrômetro no imóvel, é ilícito o cálculo a partir da multiplicação da tarifa, seja ela mínima seja resultante da leitura do medidor, pelo número de economias ou unidades consumidoras nele existentes.

Confira-se a ementa do REsp n. 1166561/RJ, representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73, correspondente ao artigo 1.036 do novo CPC),
julgado em 25-8-2010
pela Primeira Seção daquela Corte, da relatoria do ministro Hamilton Carvalhido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO
. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). (Sem destaque no original).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA PELO CONSUMO REAL. CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. APLICAÇÃO. TESES FIRMADAS EM RECURSOS REPETITIVOS. MULTA. APLICAÇÃO. (...) 3.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.117.903/RS e do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que
: (...) b)
não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local
. (...).

(AgInt no REsp 1856080/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020). (Sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRAZO PRESCRICIONAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (...) II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária c/c repetição de indébito proposta pelo Condomínio do Edifício Forense em face de Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. Alega o autor, em síntese, que é consumidor dos serviços da ré, na categoria comercial, constituindo em condomínio por unidades autônomas, que tem seu consumo real de água medido por um único hidrômetro. Alega que a concessionária ré apura o valor a ser cobrado, mensalmente, considerando o valor da tarifa mínima pelo número de economias. Requer seja declarada indevida e ilícita a cobrança realizada pela ré, baseada na multiplicação do valor da tarifa estipulada para consumo mínimo pelo número de economias. (...) IV.
Quanto à cobrança da tarifa de fornecimento de água, no valor referente ao consumo mínimo, multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, esta Corte, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de não ser ela lícita
(STJ, REsp 1.166.561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2010). No mesmo sentindo, confiram-se, ainda: STJ, AgInt no AREsp 1.618.704/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2020; AgInt no REsp 1.745.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; AgInt no AREsp 1.024.153/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/05/2017. V. No caso, o acórdão recorrido, em consonância com o entendimento desta Corte, concluiu "não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local". Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ. (...).
(AgInt no REsp 1856015/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 02/10/2020). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. IMPOSSIBILIDADE
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. (...) 2.
No que tange à tese de adoção da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, importa considerar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1852671/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - HOTEL QUE POSSUI UM ÚNICO HIDRÔMETRO - COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES/APARTAMENTOS) - ILEGALIDADE - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO

– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ). (...).

(N.U 0032174-05.2013.8.11.0041, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018).

Como se não bastasse, na prova pericial requerida por ambas as partes, assim ficou consignado:

3.2.5 – Queira o Sr. Perito informar se há disparidade entre o volume de água que efetivamente passou pelo Hidrômetro e o volume de água registrado pelo aparelho?

Segundo análise das informações do processo, a quantidade de moradores no imóvel continuou o mesmo depois da segunda construção, 02 adultos.

De acordo com dados mundiais disponíveis,
o gasto médio de água, tratada e encanada, é em torno de 5,4 m3
(metros cúbicos) por pessoa/mês para uma residência. Dados: Procon - SP.

O gasto médio seria de 10,8 m3/mês
.

O volume de água registrado no hidrômetro das faturas reclamadas está em média 50,00 m3 a mais da média calculada para uma residência com 02 moradores
.

Se a resposta for positiva, responder se o volume registrado foi maior ou menor que o volume de água que efetivamente passou pelo aparelho?

Houve registro de consumo muito alto pelo hidrômetro que originou as faturas reclamadas, ou seja, valor registrado foi maior que a estimativa de necessidade de consumo do imóvel do autor
.

(ID. 17613753 – págs. 10/11). (Sem destaque no original).

Assim concluiu:

4 – CONCLUSÃO:

No mês de maio de 2017 foi realizado a padronização das UC e instalado o hidrômetro, conforme ordem de serviço nº 18913922 de 07/04/2017 emitida pela requerida e executada em 24/05/2017.

Antes da padronização o consumo do requerente era o mínimo, de 10,0 m3, o que ocorreu até o mês de março de 2013, pois a partir do mês de abril de 2013 o consumo mínimo passou a ser multiplicado pelo número de economias aparentemente existentes no terreno do requerente, sendo cobrado do autor sempre o consumo multiplicado por dois. Apesar do requerente possuir outra casa conjugada à sua no referido terreno, alega que não era habitada, bem como, também não é abastecida essa residência pelo sistema de água da requerida.
Após a padronização – instalação do hidrômetro, o consumo lido pela requerida aumentou consideravelmente, sendo lançadas faturas com consumo em m3 irreal para sua demanda
.
(ID. 17613753 – pág. 12). (Sem destaque no original).

Dessa maneira, as cobranças efetuadas são irregulares, pois o consumo continuou a ser computado pelo sistema de economias, mesmo após a instalação do hidrômetro em 2017.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. MÁ-FÉ OU CULPA DA CONCESSIONÁRIA
. REVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE COBRANÇA. REGIME DE MÚLTIPLAS ECONOMIAS. DECRETO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 211/STJ. 1.
O STJ firmou orientação de que basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor
. Inviável reexaminar o acervo fático-probatório para afastar o fundamento do acórdão recorrido, que se limitou a reconhecer que a cobrança indevida decorreu de equívoco na interpretação de norma jurídica local. Incidência da Súmula 7/STJ, na linha de precedentes da Primeira Seção, em casos idênticos (AgRg nos EREsp 1.105.682/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 22.8.2012; EREsp 1.155.827/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30.6.2011). (...).

(AgRg no AgRg no AREsp 247.227/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PRELIMINAR REJEITADA -
FORNECIMENTO DE ÁGUA -

CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO - COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS - ILEGALIDADE - ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ
-
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - DIREITO DO CONSUMIDOR

- ART. 42 DO CDC - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) É ilegal em imóvel com um único hidrômetro a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias ou unidades consumidoras sem levar em conta o consumo real (Recurso Especial representativo de controvérsia - REsp nº 1166561/RJ).
A cobrança indevida gera ao consumidor o direito ao recebimento em dobro daquilo que foi pago em excesso,

acrescido de correção monetária e juros legais (art. 42 do CDC)
.

(N.U 0023743-36.2012.8.11.0002, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017). (Sem destaque no original).

A referência à Lei n. 7.17/2010, além de configurar inovação recursal insuscetível de análise nesta via impede seu enfrentamento, sob pena de supressão de instância, que é vedado. Ademais, ela é irrelevante, até porque o Recurso repetitivo do STJ, que definiu a questão, é posterior a esse regramento.

No tocante às faturas indicadas pela apelante (de janeiro a abril e de julho de 2018), verifica-se que elas se referem a período em que a unidade consumidora estava com o serviço suspenso em razão de corte no fornecimento, de modo que é totalmente impertinente a sua cobrança, visto que, evidentemente não havia consumo.

Com relação ao acordo de parcelamento firmado entre as partes, em que o apelado quitou somente a primeira parcela, não tem como subsistir diante de todas as irregularidades já constatadas. Nesse ponto, tendo em vista que não se identifica má-fé da apelante na cobrança do valor dado como entrada pelo apelado (R$282,00), a restituição em dobro não comporta acolhimento.

No que concerne aos danos morais, a suspensão no fornecimento de água seguramente causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, porquanto privou o autor de um serviço essencial à vida digna, o que gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

A propósito:

APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. CORTE. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS COM A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDO COMO INDEVIDO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
Responde a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de
energia

elétrica
por
danos
provocados em razão de
suspensão

indevida
no
fornecimento
do serviço, nos termos do disposto nos artigos 14 e 22, do CDC, e no artigo 37, § 6º, da CF/88.
Reconhecida a inexigibilidade da
cobrança
que deu ensejo ao corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
na residência da autora, reputa-se
indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia
, devendo a concessionária de
energia
arcar com os prejuízos causados à consumidora. Configurado o dano moral passível de reparação
. Quantum indenizatório mantido. RECURSOS DESPROVIDOS.

(
Apelação
Cível Nº 70074186123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/09/2017). (Sem destaque no original).

Quanto ao montante, R$10.000,00, está consonância com o que vem sendo comumente fixado por esta Câmara em casos análogos, além de serem condizentes com o estabelecido no artigo 944 do Código Civil e não destoarem do que tem arbitrado o STJ em situações semelhantes.

Sobre a matéria, julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.

(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso
para determinar a restituição simples do valor dado como entrada do acordo de parcelamento firmado entre as partes, de R$282,00. Ante a sucumbência recíproca divido as custas judiciais em 75% a cargo da ré/apelante e 25% a cargo do autor/apelado. Arbitro a verba honorária em 10% do valor da condenação, segundo critérios do artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023